Tribunal: STF
Processo: RE 79752
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
CONTRATO DE VENDA DE CAMBIO, EM MOEDA ESTRANGEIRA, A EXPORTADOR.
SEGURANÇA REQUERIDA CONTRA O BANCO CENTRAL DO BRASIL. ACÓRDÃO DO TFR
QUE DETERMINOU O CHAMAMENTO AO FEITO DO BANCO DO BRASIL S.A.
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA EXCLUIR, DA RELAÇÃO
PROCESSUAL, O BANCO DO BRASIL S.A.